Tribunal: STF
Processo: ARE 1583790
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pelas alíneas “a” e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE LAGOA DE ITAENGA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. DIREITO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 259/1993. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA NO ÂMBITO MUNICIPAL. SÚMULA Nº 128 DO TJPE. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO, DECISÃO UNÂNIME.
1. Cinge-se a controvérsia em averiguar se a parte autora faz jus ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio), previsto na Lei Municipal nº 259/1993, a qual determinou expressamente que até a edição de normativa municipal específica seriam aplicadas aos servidores públicos municipais as normas da Lei Estadual nº 6.123/1968 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Pernambuco), de cuja ocorrência não se tem notícia nos autos, encontrando-se vigente o direito até a presente data.
2. Aplicação da Súmula nº 128/TJPE.
3. A supressão do Adicional por Tempo de Serviço pela ECE nº 16/1999 não incide, de maneira automática, ao regime estatutário dos servidores municipais de Lagoa de Itaenga.
4. A discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 259/1993, por vício formal, foi submetida à análise do Órgão Especial deste Sodalício, por meio da ADI nº 0026625- 86.2023.8.17.9000, estando pendente de julgamento.
5. Ainda que se verifique o aludido vício e, por conseguinte, reconheça-se a inconstitucionalidade da referida normativa, observa-se que, em casos semelhantes, o Eg. Órgão Especial deste Sodalício tem modulado seus efeitos para atribuir eficácia prospectiva (ex nunc) à dita declaração, restando fixado como marco inicial do trânsito em julgado o acórdão proferido.
6. No caso em comento, cotejando-se as provas dos autos, verifica-se que a autora foi nomeada ao cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS em 15.03.2005 (Portaria nº 215/2005 - ID 45360199), fazendo jus à percepção de 3 (três) quinquênios, até a presente data, cujo adimplemento não restou demonstrado pela municipalidade; ao contrário, o contracheque colacionado pela demandante (ID 45360200) dá conta da ausência de implantação da referida verba à época da propositura da ação.
7. Inexiste qualquer impedimento à percepção pela apelada de quinquênios, pois, ao revés do arguido nas razões recursais, não recebe nenhum valor a título de decênio.
8. Remessa Necessária improvida, prejudicado o apelo voluntário, mantendo incólume a sentença vergastada, a qual condenou o Município de Lagoa de Itaenga a ‘implementar na remuneração da parte autora 3 (três) quinquênios (adicional por tempo de serviço)’ e ‘promover a retificação de dados que tenham sido fornecidos ao INSS, quanto aos salários de contribuição, passados, presentes e futuros’, além do pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de juros de mora e correção monetária de acordo com os Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público do TJPE. Custas processuais e honorários sucumbenciais em desfavor do réu, em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II, do CPC).
9. Decisão unânime.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, inciso XIV; 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender pela ausência de demonstração da repercussão geral da controvérsia, de modo que a insurgência encontraria óbice na Súmula 284 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:

“Com respeito à repercussão geral da matéria, é evidente que o caso trata de violação de dispositivos constitucionais, bem como a existência de questões relevantes do ponto de vista jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos do processo. Além disso, a jurisprudência dominante do STF sobre o assunto vem sendo contrariada.”

Ao assim discorrer, o polo ora recorrente, limitando-se a tecer argumentos amplamente genéricos, sem abertura de tópico próprio, nada falou sobre a repercussão geral da controvérsia específica da lide, qual seja, a vigência e validade da norma legal que prevê o pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênios) aos servidores municipais.
A propósito desse pressuposto recursal, a Suprema Corte, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, caso fixados honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor será majorado em 10% (dez por cento) em face do polo recorrente, ex vi artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente